Tribunal: TJDFT
Processo: 0742817-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0742817-63.2023.8.07.0001 APELANTE: SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF, KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO APELADO: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF DESPACHO Intimem-se os embargados para que se manifestem sobre os embargos de declaração opostos. P. I. Brasília - DF, 17 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora